Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709541-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F S COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33928499) interposto por FS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante no processo 0034588-49.2009.8.07.0001. Eis o teor do decisório (ID 117435191): Inicialmente, observa-se que quando autos físicos, as seguintes execuções fiscais tramitavam conjuntamente: 2009.01.1.149595-5 (PJE 0006298-24.2009.8.07.0001) 2009.01.1.149591-4 (PJE 0013419.06.2009.8.07.0001), 2009.01.1.149592-2 (PJE 0034588-49.2009.8.07.0001), 2009.01.1.149596-3 (PJE 0055733-64.2009.8.07.0001), 2010.01.1.033513-8 (PJE 0035830-64.2010.8.07.0015) e 2010.01.1.033514-6 (PJE 0035831-49.2010.8.07.0015). Diante disso, em cumprimento ao despacho de ID 103731224 dos autos 0006298-24.2009.8.07.0001 e com a regularização da representação processual, passo a análise da exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada em todos os processos: - PJE 0006298-24.2009.8.07.0001, 0034588-49.2009.8.07.0001, 0055733-64.2009.8.07.0001, 0035830-64.2010.8.07.0015, 0035831-49.2010.8.07.0015: A parte executada alega, em síntese, a violação do devido processo legal, pelo fato de não ter sido notificada ou por não ter tido qualquer conhecimento do crédito tributário cobrado. Acrescenta a ausência dos requisitos legais do título executivo, tendo em vista que não consta no mesmo o método utilizado para se chegar ao valor executado, bem como falta de liquidez, certeza e exigibilidade da CDAs. Por fim, apontou a incidência de cumulação da taxa SELIC com correção monetária. Instada a se manifestar, a parte exequente destacou que o executado não comprovou a ausência de notificação, ressaltando que não é ônus do Fisco a juntada de cópia do procedimento administrativo fiscal. Ademais, asseverou que o título objeto da execução fiscal reuniu todos os elementos exigidos no artigo 2o, §5o da Lei no 6.830/80. Por fim, requereu a EMENDA da petição inicial para que conste que o crédito foi atualizado pelo INPC, sendo aplicado o juros de 1%(um por cento) ao mês, nos termos da LC 435/2001. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Neste sentido, é inviável a análise acerca da notificação/intimação da parte executada em relação ao auto de infração, tendo em vista que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor fazer prova em sentido contrário. O devedor tem acesso ao procedimento administrativo e deve, se for do seu interesse, juntá-lo aos autos para fazer prova de suas alegações, especialmente quando alega alguma nulidade na sua formação. Não cabe ao credor ou ao Juízo adotar essa providência. Outrossim, verifica-se que as Certidões de Dívida Ativa que embasaram as mencionadas execuções fiscais foram feitas de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo o executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. No que concerne a incidência da taxa SELIC nos juros e correção monetária do débito tributário não existe inconstitucionalidade na sua aplicação. Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral (20160020315553-AIL), pacificou a seguinte sistemática de aplicação: (I) de 25/03/1997 a 01/01/2002 deve incidir a Taxa SELIC, na forma das Leis Complementares Distritais 12/1996 e 394/2001; (II) a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 435/2001 (01/01/2002) deve ser aplicado o INPC e juros de mora de 1% até 01/06/2018; e (III) a partir da vigência da Complementar Distrital 943/2018, que alterou o artigo da Lei Complementar Distrital 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC. Ao analisar as Certidões de Ajuizamento de ID 26104520 (PJE 0055733-64.2009.8.07.0001), ID 26102555 (PJE 0006298-24.2009.8.07.0001), ID 26101221 (PJE 0034588-49.2009.8.07.0001), ID 26393344 (PJE 0035830-64.2010.8.07.0015) e ID 44896142 (PJE 0035831-49.2010.8.07.0015) que integram as respectivas execuções, verifica-se que a constituição definitiva de todos os créditos em exame ocorreu no ano de 2007, 2008 e 2009. Todavia, resta claro nas referidas certidões a aplicação da correção monetária e juros determinada pela SELIC, em desacordo com os parâmetros previamente definidos. Assim, neste ponto o pedido de EMENDA À PETIÇÃO INICIAL requerido pelo Distrito Federal merece deferimento. Diante disso, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. Lado outro, acolho o pedido da Fazenda Pública para DEFERIR A EMENDA À INICIAL nas execuções fiscais inseridas no PJE 0006298-24.2009.8.07.0001, 0034588-49.2009.8.07.0001, 0055733-64.2009.8.07.0001, 0035830-64.2010.8.07.0015, 0035831-49.2010.8.07.0015, para que os referidos créditos tributários sejam atualizado pelo INPC, sendo aplicado os juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos da LC 435/2001. Intimem-se as partes, devendo o Distrito Federal proceder a atualização do débito tributário pelo índice determinado, no prazo de 90 (noventa) dias, já considerada a dobra legal. O prazo mais dilatado para parte se justifica em razão das diligências a serem tomadas pela Secretaria da parte exequente. Inconformada, alega a recorrente que a falta de notificação na fase administrativa gera a nulidade do processo executivo, apontando também nulidade da própria CDA por ausência dos requisitos legais. Requer, assim, a reforma da r. decisão combatida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Como bem observado pela decisão agravada, cuida-se de exceção de pré-executividade, em que é inviável apreciação a respeito da notificação da parte executada, pois implicaria em dilação probatória. É o que prevê a Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte teor: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Dessa forma, correto o raciocínio de que o devedor tem acesso ao procedimento administrativo e, em caso de interesse, deve juntá-lo aos autos para fazer prova de suas alegações de nulidade na formação da Certidão da Dívida Ativa - CDA. Em relação aos vícios da CDA nos cálculos dos juros moratórios e demais encargos, sem melhor sorte o agravante, pois a maneira de computar a dívida e os acréscimos está discriminada nos campos C, D e E do documento de inscrição (ID 26104520), onde podem ser observadas as datas, os valores principais, as multas e a aplicação da SELIC para os juros de mora. Ademais, deixou o recorrente de demonstrar ter ocorrido a cumulação da correção monetária com a taxa SELIC, uma vez que esta foi usada no cálculo dos juros de mora e não para atualização como alega. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador